Tribunal: STF
Processo: RE 105320
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR DA ECT. OBICE REGIMENTAL
(ART. 325, IV, B). DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
INADEQUAÇÃO DA SÚMULA 207.
NÃO PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, NEM DEMONSTRADO
O DISSIDIO COM A SÚMULA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INVIAVEL FACE AO
VETO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.